Tribunal: TJES
Processo: 5007059-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007059-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: CHRISTIAN ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007059-23.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

A
GRAVADO
:
CHRISTIAN ALVES DA SILVA

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES no Processo nº 0001250-60.2011.8.08.0042, cujo
decisum
, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar tratar-se de crédito extraconcursal, determinou a intimação do credor/agravado para apresentar o cálculo atualizado do débito.

Em suas razões recursais, sustentou que “
diante da natureza concursal do crédito controvertido na demanda, pois atinente a fato gerador ou dano havido antes do pedido de recuperação judicial da agravante (20/06/2016), ele deve ser atualizado conforme art. 9º, II da lei 11.101/05 para, após, ser pago mediante habilitado na forma da lei, no processo de recuperação judicial
”, observando-se as orientações constantes no Ofício Circular 598/2018.

Para tanto, asseverou que “
a presente demanda se iniciou em razão de lesão havida antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 20/06/2016 e ainda que a sentença ou o trânsito em julgado seja posterior, com base na jurisprudência atual do STJ, se trata de crédito concursal.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para ser“
acolhida a impugnação ao cumprimento da sentença e ordenada a expedição de certidão de crédito com o valor de R$ 11.486,20, para que o agravado possa habilitá-lo no processo de recuperação judicial da agravante, com a correção monetária e juros, na forma do art. 9º, II da lei 11.101/05, atualizado até 20 de junho de 2016
”.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007059-23.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

A
GRAVADO
:
CHRISTIAN ALVES DA SILVA

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES no Processo nº 0001250-60.2011.8.08.0042, cujo
decisum
, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar tratar-se de crédito extraconcursal, determinou a intimação do credor/agravado para apresentar o cálculo atualizado do débito.

Em suas razões recursais, sustentou que “
diante da natureza concursal do crédito controvertido na demanda, pois atinente a fato gerador ou dano havido antes do pedido de recuperação judicial da agravante (20/06/2016), ele deve ser atualizado conforme art. 9º, II da lei 11.101/05 para, após, ser pago mediante habilitado na forma da lei, no processo de recuperação judicial
”, observando-se as orientações constantes no Ofício Circular 598/2018.

Para tanto, asseverou que “
a presente demanda se iniciou em razão de lesão havida antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 20/06/2016 e ainda que a sentença ou o trânsito em julgado seja posterior, com base na jurisprudência atual do STJ, se trata de crédito concursal.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão para ser “
acolhida a impugnação ao cumprimento da sentença e ordenada a expedição de certidão de crédito com o valor de R$ 11.486,20, para que o agravado possa habilitá-lo no processo de recuperação judicial da agravante, com a correção monetária e juros, na forma do art. 9º, II da lei 11.101/05, atualizado até 20 de junho de 2016
”.

Com efeito,
n
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

Necessário pontuar que r
eferida matéria fora pacificada pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051, n
o qual, ao submeter a julgamento a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/05, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmou-se a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, posicionamento que deverá ser observado por este Órgão Julgador em respeito ao artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido, restou ementado o Recurso Especial paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...
)
2.
Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3.
Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7.
Recurso especial provido. (
STJ
;
REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

E
m elucidativo precedente, manifestou-se a
Excelentíssima
Ministra NANCY ANDRIGHI,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).
2.
Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes.
3.
O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt nos EDcl no REsp 1878985/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

F
irme nessas premissas,
por tratar-se a hipótese de fato jurídico
(19.04.2010)
anterior

a
o pedido de recuperação judicial
(20.06.2016)
,
assist
e
razão

à
irresignação recursal que objetiva
enquadrar o crédito na modalidade concursal,
seguido da
expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II
1
, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente, “
decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito
” (
STJ
;
REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

V
eja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05. (...)
3.
O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9º, II, da Lei 11.101/05).
4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes.
5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).
6.
Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.
7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes.
8.
Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.
9.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

P
or outro lado, não há que se falar no acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença formulado
em primeiro grau de jurisdição pela
agravante,
na medida em que
o não conhecimento desta pela decisão recorrida
com amparo na Tese Repetitiva 6
7
4
2
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
não fora devolvid
o
a este órgão colegiado no presente instrumento recursal.

D
iante disso, resta p
rejudicada a análise
das teses recursais concernentes
à limitação nominal do
quantum debeatur
a R$ 11.486,20 (onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), assim como
de
condenação do credor/agravado ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, para, diante da natureza concursal do crédito exequendo, determinar a

expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente,
opte por
aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 9º,
Lei 11.101/05.
A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, §1º, desta Lei deverá conter: (...)
II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

2
Tema Repetitivo 674, STJ.
Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO CONCURSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

II.
R
eferida
compreensão, aliás, fora alcançada
pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051,
ao firmar
a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

III.
Na hipótese,
por tratar-se de fato jurídico
(19.04.2010)
anterior

a
o pedido de recuperação judicial
(20.06.2016)
,
assist
e
razão

à
irresignação recursal que objetiva
enquadrar o crédito na modalidade concursal,
seguido da
expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente, “
decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito
” (
STJ
;
REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.